Tribunal: TJMT
Processo: 1003589-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1003589-68.2021.8.11.0000
Agravantes: Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Outros
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da Ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa no 0002232-92.2017.8.11.0038, Código 76531 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor dos Agravantes e dos corréus Sidney Pires Salomé, Bruno Vinicius dos Santos e Etelminio de Arruda Salomé Neto concedeu em parte o pedido liminar para determinar a indisponibilidade de bens dos Agravantes e demais corréus até o limite de R$ 113.300,00 (cento e treze mil e trezentos reais), bem como pesquisa junto ao sistema RENAJUD, para inserir restrição de venda em veículos de sua propriedade, tendo por base o mesmo parâmetro.
Determinou, ainda, para assegurar o futuro ressarcimento do dano sofrido pelo Município de Araputanga-MT, bem como a execução da multa civil, em caso de aplicação, que seja oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Araputanga-MT e Cuiabá-MT, requisitando certidão dos bens em nome dos requeridos Sidney Pires Salomé, Bruno Vínicius dos Santos, Etelmínio de Arruda Solomé Neto, Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda – ME.
Aduzem, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa contra os Agravante e os Réus Sidney Pires Salomé e Etelmínio de Arruda Salomé Neto, por suposto desvio de finalidade e violação à Lei n. 8.666/93, consistente na contratação de serviço de advocacia por meio do instituto de Inexigibilidade de Licitação n. 006/2013, que visava a “contratação de serviços técnicos profissionais especializados de Consultoria Jurídica nos ramos de Direito Administrativo, Constitucional, Penal Público, nas esferas administrativas e Judicial, compreendendo pareceres expressos e verbais, propositura de ações e defesas administrativas e judiciais, perante Juízo de primeiro grau, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União.
Defendem a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que, por se tratar de medida excepcional se aplica apenas quando evidenciado o periculum in mora, neste caso, a dilapidação patrimonial pelos Agravantes e a probabilidade do direito, consubstanciada na existência de mínimos indícios do ato ímprobo praticado pelos requeridos, especialmente de dolo, os quais entendem não evidenciados no presente caso.
Argumentam que o simples ajuizamento de ação civil pública não autoriza a medida restritiva de indisponibilidade de bens, ressaltando que, no caso dos autos, não restou demonstrado, estreme de dúvida, a prática de qualquer irregularidade pelas Agravantes na realização do serviço contratado por inexigibilidade de licitação, bem como não teria sido demonstrada a existência de enriquecimento ilícito e/ou dano ao erário.
Afirma que a Empresa Agravante preenche que preenche todos os requisitos basilares e legais para a contratação por notória especialização, ante a singularidade dos serviços que foram executados, cuja empresa possui histórico de prestação de serviços jurídicos no Estado de Mato Grosso há mais de 40 (quarenta) anos e que, o contrato objeto da presente ação trata-se de serviços de natureza jurídica singular e técnico, por meio de advogados detentores de Notória Especialização nas áreas do Direito Público, portanto, aplicável a hipótese contida na Lei 8.666/93 em seus artigos 25, inciso II, § 1o, bem como o artigo 13, incisos III e V, de modo que a sua contratação deverá ser realizada mediante dispensa de licitação, tendo em vista ser inexigível o processo licitatório.
Pontuam, que, além da desproporcionalidade da medida de constrição de seus bens, se faz necessário o regular processamento do feito, com possibilidade do contraditório, para que seja verificada a ocorrência ou não das irregularidades apontadas pelo Agravado, e, principalmente, o suposto prejuízo ao erário, considerando o transcurso do tempo em que os fatos ocorreram.
Afirmam, ainda, que, a decisão agravada incide em excesso de penhora, visto que o bloqueio de bens teria se dado em valores superiores ao do pretenso “dano” alegado pelo Ministério Público.
Arguem, também que, aprovada a Lei n. 14.039/2020, que altera a Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da OAB) e o Decreto-Lei no 9.295, de 27 de maio de 1946 restou autorizada a dispensa licitação para contratação de advogado, e dispõem sobre a natureza técnica e singular dos serviços prestados por advogados e por profissionais de contabilidade.
Por essas razões, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, determinando o desbloqueio de seus bens ou do excesso de penhora.
As Agravantes destacam a dispensa de juntada das peças obrigatórias, por se tratar na origem, de autos eletrônicos, nos termos do § 5o do artigo 1.017 do CPC.
Acostou-se no ID n. 79066987 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.
É a síntese do necessário.
Decido.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil prevê que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e o artigo 995, parágrafo único do mesmo diploma legal estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Como se sabe, nos termos do artigo 7o da Lei no 8.429/92, é possível a decretação da indisponibilidade dos bens dos réus antes da prévia manifestação destes, com vistas a assegurar o resultado prático do processo e a viabilidade da realização do direito afirmado pelo Autor, uma vez que a medida de indisponibilização se sujeita ao contraditório diferido.
Infere-se, pois, que sua maior utilidade é a de assegurar bens dos infratores para garantir a efetividade do provimento judicial e impedir o risco de dilapidação do patrimônio, o que caracteriza, assim, o periculum in mora, que neste caso é presumido.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
A Jurisprudência do STJ quanto à decretação da indisponibilidade dos bens e periculum in mora presumido 16. É firme o entendimento, no STJ, de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido: Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/6/2014; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/5/2014;
AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/11/2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/5/2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/5/2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/12/2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7/6/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/5/2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/3/2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6/9/2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24/9/2012;
AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/9/2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; e REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014.
17. Agravo Regimental não provido.(STJ - AgRg no REsp 1310876/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). [Destaquei]
Ressalto, outrossim que, o art. 6o da Lei de Improbidade Administrativa, preconiza, expressamente, que o terceiro beneficiário poderá perder os bens adquiridos em decorrência de enriquecimento ilícito, in litteris:
Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. [Destaquei]
A jurisprudência pátria indica a necessidade de demonstração apenas do elemento subjetivo na conduta do agente público para responsabilizá-lo, juntamente com o terceiro beneficiário, nas penas previstas na lei de improbidade administrativa, tão somente porque este se beneficiou do ato considerado ímprobo.
Veja-se:
ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, DA LEI 8.429/92. DANO AO ERÁRIO. MODALIDADE CULPOSA. POSSIBILIDADE.
FAVORECIMENTO PESSOAL. TERCEIRO BENEFICIADO. REQUISITOS CONFIGURADOS. INCURSÃO NAS PREVISÕES DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
(...)
5. A lei de improbidade administrativa aplica-se ao beneficiário direto do ato ímprobo, mormente em face do comprovado dano ao erário público. Inteligência do art. 3o da Lei de Improbidade Administrativa. No caso, também está claro que a pessoa jurídica foi beneficiada com a prática infrativa, na medida em que se locupletou de verba pública sem a devida contraprestação contratual. Por outro lado, em relação ao seu responsável legal, os elementos coligidos na origem não lhe apontaram a percepção de benefícios que ultrapassem a esfera patrimonial da sociedade empresária, nem individualizaram sua conduta no fato imputável, razão pela qual não deve ser condenado pelo ato de improbidade.
6. Recurso especial provido em parte. (STJ – REsp 1127143/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22-6-2010, DJe 3-8-2010). [Destaquei]
(...) Nos termos do art. 3o da Lei no 8.429/92, os terceiros que, não sendo agentes públicos, induzam ou concorram para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficiem, de forma direta ou indireta, também podem ser sujeitos ativos e, consequentemente, respondem pelos atos de improbidade.
Beneficiário é aquele indivíduo que aufere vantagem com a prática do ato de improbidade. Para sua responsabilização, não se exige que tenha agido com má-fé, bastando, para tanto, que não tenha agido com a corriqueira diligência (...). (TJ-SP. 2a Câm Dir. Publico. Apelação no 0000542-25.2004.8.26.0601 28. Rel. Des. José Luiz Germano. D.J. 11-10-2011). [Destaquei]
In casu, observa-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que a decisão agravada justificou a necessidade de decretar a indisponibilidade de bens das Agravantes e demais Requeridos em razão da existência de indícios da prática de suposto ato ímprobo, consubstanciado em suposta violação ao art. 25 da Lei 8.666/93, ante a ausência de documentação detalhada sobre os motivos da escolha de contratação direta, com o escopo de justifica-la e de evidenciar a sua regularidade, além do suposto favorecimento da Empresa Agravante, que inclusive teve seu contrato prorrogado, mesmo havendo no Município Assessor Jurídico e Procurador Jurídico, o que indicaria a prescindibilidade da contratação e, por conseguinte, prejuízo ao erário; o que, por si só, autoriza a decretação da indisponibilidade dos bens das demandadas.
Veja-se:
(...)
DA CONTRATAÇÃO DIRETA
A análise detida dos autos demonstra que o pedido liminar está calcado no averiguado no inquérito civil n. 06/2016, onde, em tese, apurou-se a irregularidade na contratação de CONSULTORES CIVITAS LTDA – ME pelo Município de Araputanga-MT, por intermédio do gestor público SIDNEY PIRES SALOMÉ, sem licitação, para exercer atividades de consultoria jurídica nos ramos de Direito Administrativo, Constitucional, Penal Público, nas esferas administrativas e Judicial, compreendendo pareceres expressos e verbais, propositura de ações e defesas administrativas e judiciais, perante Juízo de primeiro grau, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, formalizando contrato administrativo n. 044/2013, pelo período de 28/2/2013 a 31/12/2013, auferindo o valor de R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais).
Ademais, a pedido de ETELMINIO DE ARRUDA SALOMÉ NETO (pág. 75/79) e com parecer jurídico favorável BRUNO VINÍCIUS SANTOS (pág. 81/83), SIDNEY PIRES SALOMÉ foi prorrogado o prazo do contrato, pelo período de 01/01/2014 a 31/12/2014 (pág. 87), acrescendo o valor de R$ 61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais).
Pois bem.
Verifica-se dos autos a juntada das atividades desempenhadas pelo contratada CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME:
a) Consultoria e assessoria jurídica nos ramos de Direito Administrativo, Constitucional, Penal Público, nas esferas administrativas e Judicial, compreendendo pareceres expressos e verbais, propositura de ações e defesas administrativas e judiciais, perante Juízo de primeiro grau, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União (pág. 73).
Nesse viés, do objeto contratado, não se vislumbra a situação de inviabilidade de competição, art. 25 da Lei n° 8.666/93, para a inexigibilidade da licitação. Ainda, afere-se que a abertura do processo administrativo não possui documentação detalhada sobre os possíveis motivos para a escolha da contratação direta, com o escopo de justificá-la e evidenciar a sua regularidade.
No mesmo norte, em relação ao suposto favorecimento da empresa contratada, denota-se dos autos que a pessoa jurídica CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME, representada por NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO, percebeu valores do Município de Araputanga-MT, entre os dias 28/2/2013 a 31/12/2013, perfazendo R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais). Posteriormente, o prazo do contrato foi prorrogado pelo período de 1o/1/2014 a 31/12/2014 (pág. 87), sendo realizados os pagamentos dos aditivos vinculados ao contrato administrativo n. 044/2013, no importe de R$ 61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais), totalizando o importe de R$ 113.300,00 (cento e treze mil e trezentos reais).
Ocorre que, além da generalidade das atividades jurídicas referidas, havia assessor jurídico e procurador jurídico no Município de Araputanga/MT, Dr. Bruno Vinícius Santos (pág. 81/83) e Vicente Andreotto Júnior (pág. 09), respectivamente, o que indica a prescindibilidade da contratação e, por conseguinte, prejuízo ao erário.
Destarte, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, EMERGEM INDÍCIOS DO DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA CONSULTORES CIVITAS LTDA – ME, com prejuízo ao erário e violação dos princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade.
Portanto, evidenciado o fumus boni iuris.
No mesmo norte, fundada na gravidade dos atos, tem-se que a cautelar de indisponibilidade de bens, nas ações de improbidade administrativa, o periculum in mora é presumido; segundo entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. Decisão que decreta a indisponibilidade de bens do agravante. Admissibilidade. Inteligência do art. 7o da Lei 8.429/92. Presença de indícios da prática de ato de improbidade administrativa. Periculum in mora presumido, fundado na gravidade dos atos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22093705820188260000 SP 2209370-58.2018.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2019) Negritei
Ante os fundamentos apresentados, cabível o deferimento da liminar.
(...)
Acerca do pedido alternativo, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decretação de indisponibilidade de bens, deve se limitar ao total do dano apontado, sendo defeso o bloqueio alcançar o débito
total em relação a cada um dos co-obrigados, ante a proibição legal
do excesso na cautela (Precedentes: AgInt no AREsp 1437494/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 09/12/2020; AgInt no REsp. 1.497.327/ES, Rel. p/Acórdão
Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 25.10.2018; REsp. 1.119.458/RO, Rel.
Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 29.4.2010).
É cediço que o ato de improbidade administrativa do qual resulta prejuízo ao erário, a responsabilidade dos agentes em concurso é solidaria.
Ocorre que, nesta seara de cognição sumária, as Agravantes não lograram êxito em demonstrar que o bloqueio superou o valor indicado à título de dano ao erário e tal providência somente se aperfeiçoa após a comprovação de que foram indisponibilizados bens suficientes para garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, o que não significa necessariamente que, ao final, tal medida alcançará todo o patrimônio tornado indisponível de cada um dos réus, porque entre eles há solidariedade.
Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. GARANTIA DE EVENTUAL EXECUÇÃO. LIMITES. VALOR DO DANO AO ERÁRIO, ACRESCIDO DE POSSÍVEL IMPOSIÇÃO DE MULTA CIVIL, ESTIMADO PELO AUTOR DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTAURAÇÃO DE LIQÜIDAÇÃO. PODERES DE CAUTELA E DE CONDUÇÃO DO FEITO PELOS MAGISTRADOS. OBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS SOBRE VEDAÇÃO À INDISPONIBILIDADE.
1. É pacífico nesta Corte Superior entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma. Precedentes.
2. Na espécie, o Ministério Público Federal quantifica inicialmente o prejuízo ao erário na esfera de vinte e cinco milhões de reais. Esta é, portanto, a quantia a ser levada em conta na decretação de indisponibilidade dos bens, não esquecendo o valor do pedido de condenação em multa civil, se houver (vedação ao excesso de cautela).
3. Ocorre que, contando a ação civil pública com vinte e cinco réus, e dado o desenvolvimento incipiente da instrução processual, não é possível aferir, agora, o grau de participação de cada parte na consecução de eventuais condutas ímprobas.
4. Daí porque aplica-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, até a liqüidação, devem permanecer bloqueados tanto quantos bens foram bastantes para dar cabo da execução em caso de procedência da ação, na medida em que vigora entre os réus uma responsabilidade do tipo solidária. Precedentes.
5. Deixe-se claro, entretanto, que ao juiz responsável pela condução do processo cabe guardar atenção, entre outros, aos preceitos legais que resguardam certas espécies patrimoniais contra a indisponibilidade, mediante atuação processual dos interessados - a quem caberá, p. ex., fazer prova que determinadas quantias estão destinadas a seu mínimo existencial. 6. Recurso especial provido. (STJ – RESP 1195828/MA, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 2-9-2010, DJE 4-10-2010). [Destaquei]
Deste modo, não há como se limitar a ordem de indisponibilidade de bens antes de efetivamente se comprovar nos autos que os bens e valores bloqueados alcançaram a quantia relativa ao suposto dano ao erário.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se o Agravado para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora